Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARCOS TADEU KUSTER PRADO contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante sustenta que “não foi intimado a dar entrada no pedido administrativo pelo Juízo a quo”, deixando de ser atendida a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da Repercussão Geral. Afirma que, apesar disso, fez requerimento administrativo junto ao INSS. Conclui pela violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, e ao artigo 7o do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial. Em contrarrazões, a primeira Apelada (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL) argumenta (i) que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade; (ii) que ausência de comprovação de requerimento administrativo obstou a análise da questão de direito, conforme decisão que indeferiu a liminar; (iii) que o Apelante somente pode ser enquadrado como dependente da sua genitora se atender aos requisitos previstos no artigo 12, IV e § 1o, do Estatuto, pelo fato já ter mais de 60 anos de idade; (iv) que os relatório médicos atestam a invalidez do Apelante desde 2008, quando tinha mais de 40 anos; e (v) que o Apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. A segunda Apelada (CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL) também apresentou resposta alegando (i) que a apelação não observou o princípio da dialeticidade; (ii) que o Apelante não comprovou nem a dependência econômica nem a invalidez; (iii) que a concessão do benefício de pensão está condicionada à comprovação de invalidez por laudo médico pericial do INSS e da dependência econômica à época do óbito do ex-participante; (iv) que laudo médico particular não afasta a obrigatoriedade de realização de perícia médica pelo INSS; (v) que até o momento não houve requerimento administrativo de inscrição para a habilitação do Apelante como dependente junto à PREVI; (vi) que a cota continua resguardada aguardando a comprovação da dependência econômica e o envio de perícia médica do INSS confirmando a invalidez, conforme determina o artigo 5o, inciso IX, do Regulamento do Plano de benefícios no 1; e (vii) que a qualidade de dependente não pode ser presumida. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. Na petição inicial foram deduzidos os seguintes pedidos: “V. DOS PEDIDOS 1. Ante ao exposto, requer, inaudita altera pars, o deferimento da tutela de urgência para que sejam determinadas e executadas medidas necessárias à inclusão do requerente como dependente econômico da sua genitora junto às requeridas, com o consequente benefício de utilização do plano de saúde da CASSI e de inclusão como dependente da requerida junto à PREVI para fins de recebimento de pensão em caso de falecimento da sua genitora; (...) 4. Ao final, requer a declaração de dependência econômica do requerente com maior incapaz junto às requeridas e com a consequente implantação dos benefícios a que lhe assite;” A r. sentença julgou improcedente o pedido de reconhecimento da dependência econômica para fins de inclusão no plano de saúde, mediante a seguinte fundamentação: “Inicialmente, verifico que o autor carece de interesse de agir no que tange à pretensão deduzida em desfavor da segunda ré (CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL). Na oportunidade, destaco que, conquanto a ré não tenha suscitado a preliminar correspondente em sua peça contestatória, como é cediço, a ausência das condições da ação pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, eis que matéria de ordem pública. (...) Superada a discussão quanto à possibilidade de analisar de ofício a ausência das condições da ação, passo a explicar por que não há nesta demanda, em relação à segunda ré, interesse de agir. Conforme relatado, pretende o autor a declaração de dependência econômica, como maior incapaz, junto à requerida, com a consequente implantação do benefício de pensão por morte. Na espécie, aplica-se, analogicamente, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, diante do julgamento do RE 631240, Tema 350, no que tange à exigibilidade do prévio requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, órgão especializado, como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional. Vejamos o que diz a aludida tese de repercussão geral: I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima –itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. Como se vê, o caso dos autos não se enquadra nas exceções acima previstas, eis que o benefício postulado não fora concedido anteriormente ao autor, tampouco há prova nos autos de que a requerida possui entendimento administrativo contrário à sua postulação. Assim, prevalece a aplicação da regra geral no sentido de que é indispensável o prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário. Como bem salientou o STF, essa exigência não confunde com o exaurimento da via administrativa. Todavia, o autor sequer requereu administrativamente o benefício, sendo patente a ausência de interesse de agir para postulá-lo judicialmente, ante a falta de pretensão resistida. Ressalto que a questão atinente à ausência de comprovação de requerimento administrativo, inclusive, já havia sido ressaltada na decisão que indeferiu o pedido liminar, sendo consignado que ela obstava a análise da questão jurídica pertinente. Além disso, destaco que a ré em questão, em sua peça defensiva, assinala que a cota atinente ao benefício pleiteado continua resguardada. Vejamos: "Cumpre também informar que não houve, até o momento, requerimento administrativo de inscrição para a habilitação do requerente como dependente junto a PREVI. A cota continua resguardada, aguardando o envio de perícia médica do INSS, confirmando a invalidez, conforme determina o artigo 5o, inciso IX, do Regulamento do Plano de benefícios no 1 e, também, a comprovação de dependência econômica." Ora, se o autor não enviou requerimento à ré comprovando o preenchimento dos requisitos acima, não cabe a ela incluir de ofício o autor como dependente para fins de concessão do benefício de pensão por morte, notadamente no caso dos autos, em que a pretensa qualidade de dependente não pode ser presumida, conforme se infere do artigo 5o, IX c/c §1o, do Regulamento do Plano de Benefícios: Art. 5° – Poderão ser inscritas na condição de beneficiários do participante, para fins d este Regulamento, as pessoas físicas por ele indicadas na forma a seguir: I – a esposa ou o marido; II – a companheira ou o companheiro; III – os filhos, de qualquer condição, menores de 24 ( vinte e quatro) anos; IV – o cônjuge separado judicialmente, o ex -cônjuge divorciado e a ex-companheira ou o ex-companheiro, todos desde que percebendo pensão alimentícia; V – os enteados menores de 24 (vinte e quatro) anos; VI – os menores que, por determinação judicial, se achem sob sua guarda e os tutelados que não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação, podendo ser mantida a inscrição, ainda que vencido o limite legal da guarda ou da tutela, desde que menores de 24 (vinte e quatro) anos e que persistam as condições de dependência, ou se inválidos; VII – o pai e a mãe; VIII – os irmãos, de qualquer condição, menores de 24 (vinte e quatro) anos; IX – os filhos, os enteados e os irmãos, maiores de 24 (vinte e quatro) anos, se inválidos. §1° – Para efeito de concessão de benefícios previstos neste Regulamento, a habilitação das pessoas físicas inscritas na forma dos incisos I a III é presumida, enquanto que a daquelas inscritas na forma dos incisos IV a IX ficará subordinada à comprovação de sua condição de dependente econômico na data de falecimento do participante. Por todo o exposto acima, entendo que o presente feito, em relação à segunda ré, deve ser extinto sem resolução de mérito. Lado outro, no que tange à primeira ré (CASSI), tendo em vista que a pretensão deduzida em face dela cinge-se à inclusão do autor no quadro de dependentes daquela, para fins de inseri-lo como beneficiário do plano de saúde ofertado pela citada ré, entendo que estão presentes as condições da ação, bem como os pressupostos processuais necessários. Antes, porém, de adentrar ao mérito, esclareço que ao caso ora em análise não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a ré enquadra-se como entidade de autogestão e, na forma do entendimento sedimentado pelo STJ, não se aplica o Código Consumerista ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. (Súmula 608, STJ). Feito este esclarecimento inicial, passo ao exame do mérito. Consoante consta dos autos, o requerente possui sessenta anos e é filho da Sra. Holtina Kuster Prado, que veio a óbito quando a presente ação já estava em curso, mas que à época do ajuizamento desta era beneficiária do plano de saúde da ré CASSI. Aduz o autor que possuía dependência econômica de sua genitora e que apresenta quadro de esquizofrenia paranoide que o torna inválido para o desempenho das atividades laborais. Com isso, entende que está apto a associar-se ao plano de saúde da Ré na qualidade de dependente de sua genitora. Ressalto que, tendo em vista que a mãe do requerente faleceu quando esta ação já estava em trâmite, a questão não será analisada sob o prisma da inclusão de dependente em caso de titular já falecido, e sim sob a ótica de titular ainda vivo. Pois bem, considerando que o autor já possui 60 anos de idade, somente poderá ser enquadrado como dependente de sua genitora se atender aos requisitos previstos no artigo 12, IV c/c §1o, do Estatuto da CASSI, cuja redação transcrevo abaixo: Art. 12 – Consideram-se dependentes dos associados na CASSI, observadas, ainda, as condições estabelecidas no Regulamento do Plano de Associados: I. cônjuge ou companheiro(a), inclusive os do mesmo sexo, mediante comprovação, na forma estabelecida no Regulamento do Plano de Associados; II. filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros menores de 21 (vinte e um) anos de idade, na forma estabelecida no Regulamento do Plano de Associados; III. filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros a partir de 21 (vinte e um) anos de idade e menores de 24 (vinte e quatro) anos de idade, cursando o 3o grau ou equivalente, na forma estabelecida no Regulamento do Plano de Associados; IV. filhos ou enteados solteiros maiores de 21 (vinte e um) anos inválidos para o trabalho, na forma estabelecida no Regulamento do Plano de Associados; § 1o - A invalidez para o trabalho, prevista no inciso IV, deve ocorrer durante a condição de dependente de que trata os incisos II e III e ser reconhecida pelos órgãos técnicos da CASSI. (...) Do referido dispositivo depreende-se que para que o filho que tenha 21 anos de idade ou mais seja considerado dependente para fins de inclusão no plano de saúde em questão, ele deverá ser inválido para o trabalho. Mas não só. A invalidez deve ocorrer durante a condição de dependente tratada nos incisos anteriores, ou seja, ela deve ocorrer quando a pessoa ainda tenha menos de 21 anos ou menos de 24, e, neste último caso, se estiver cursando o 3o grau ou equivalente. Vê-se, assim, que o Regulamento da ré não reconhece a condição de dependente ao filho com 21 anos ou mais de idade que se tornou inválido para o trabalho já adulto, após completar os 21 anos de idade. A invalidez para o trabalho deve ser preexistente, ou seja, deve estar consolidada quando o filho for menor de 21 anos ou menor de 24, se estiver cursando o 3o grau ou equivalente. Ocorre que a prova dos autos demonstra que a incapacidade laboral do autor ocorreu quando ele já tinha idade superior àquelas previstas no Regulamento, pois conforme os relatórios médicos de ID 152698075, os relatos de que o requerente não consegue trabalhar datam de 2008, época em que o autor já tinha mais de 40 anos de idade. Com efeito, o primeiro relatório médico refere que, embora o autor fizesse uso de drogas desde os 15 anos de idade, foi quando teve um surto e foi internado que "não foi a mesma pessoa", o que ocorreu há uns 15 anos antes do ano do relatório médico, que é de 2022 (ou seja, o surto teria ocorrido em 2007). Nesse mesmo relatório médico consta que "Desde 2008 não consegue trabalhar, pois não consegue assumir compromissos com prazos determinados". Coerentemente, os demais relatórios médicos, especialmente os das págs. 4 e 5, comprovam a internação do autor no ano de 2008, com quadro clínico e sintomas compatíveis com esquizofrenia paranoide. Além disso, mesmo o parecer do MP e a sentença judicial da ação de interdição da falecida Holtina, mãe do autor, referem que a o réu é portador de transtorno mental (esquizofrenia) desde 2008 e há cerca de dez anos atrás, estando incapacitado para prover o próprio sustento desde então (IDs 152698082 e 152698083). Ressalte-se que o artigo 7o do Regulamento do Plano de Benefícios exige que a invalidez seja comprovada por órgão técnico da Cassi. Vejamos: Art. 7o - Podem ser dependentes dos associados no Plano de Associados: I. cônjuge ou companheiro(a), inclusive os do mesmo sexo, mediante apresentação da certidão de casamento ou de união estável; II. filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros menores de 21 (vinte e um) anos de idade, mediante apresentação da certidão de nascimento; III. filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros a partir de 21 (vinte e um) anos de idade e menores de 24 (vinte e quatro) anos de idade, cursando o 3o grau ou equivalente; IV. filhos, incluído os adotivos, ou enteados solteiros maiores de 21 (vinte e um) anos inválidos para o trabalho. § 1o - Enquanto permanecer a invalidez para o trabalho, fica assegurada a manutenção ou reinclusão do filho ou enteado no Plano de Associados após o limite de idade de que trata o inciso II, desde que a invalidez tenha ocorrido durante a condição de dependente e seja reconhecida pelos órgãos técnicos da CASSI. No caso de reinclusão deverão ser observados os prazos de carência. § 2o - A condição de invalidez para o trabalho é caracterizada por meio de perícia médica realizada na Unidade CASSI. O dependente se obriga a realizar perícia para comprovação da invalidez anualmente ou sempre que solicitado pela CASSI, sendo o não comparecimento à perícia motivo de exclusão do dependente do Plano. (...) Na espécie, a alegada situação de invalidez preexistente do autor, desde antes dos 21 ou 24 anos de idade, não foi atestada por perícia médica realizada na Unidade Cassi. E, mesmo sendo possível a prova em juízo para suprir essa perícia administrativa, o fato é que a prova documental juntada pelo autor demonstra que a invalidez foi bem posterior. Por razão, desncessária, ademais, a prova oral que o autor pediu. Ausentes, portanto, os requisitos previstos no regulamento. Dessa maneira, não há como acolher o pedido para que a ré CASSI seja compelida a reconhecê-lo como dependente de sua genitora e incluí-lo como associado no plano de saúde desta. A improcedência do pedido em tela é medida que se impõe. - DISPOSITIVO Ante o exposto, em relação à ré CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, considerando inexiste interesse de agir, resolvo o processo sem avanço no mérito, nos termos do 485, VI, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em favor do patrono da referida ré, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da ação. Suspendo, no entanto, a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado em desfavor da ré CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, declarando resolvido o mérito do processo, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora a arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em favor do patrono da referida ré, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da presente demanda. Suspendo a exigibilidade da obrigação por ser a parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita.” Como se vê, em relação à segunda Ré (PREVI) o Apelante foi considerado carecedor de ação porque não requereu a administrativamente concessão do benefício previdenciário e, em relação à primeira Ré (CASSI) o pedido foi julgado improcedente porque a invalidez, que poderia respaldar a sua inclusão como beneficiário no plano de saúde, não ocorreu quando ele tinha menos de 21 ou 24 anos de idade, como exige o estatuto. Esses fundamentos centrais da carência de ação (segunda Ré) e da improcedência do pedido (primeira Ré) não foram impugnados nas razões recursais, lacuna argumentativa que evidencia a inobservância da dialética recursal que impede o conhecimento da apelação. Com efeito, quanto à improcedência do pedido deduzido em face da primeira Ré (CASSI), o Apelante não impugnou a sentença quanto à inexistência de amparo estatutário para a pretensão deduzida e, quanto à carência de ação quanto ao pedido deduzido em face da segunda Ré (PREVI), afirmou nas razões recursais, em completa dissociação com a sentença, que “embora não tenha sido intimado para dar entrada no pedido administrativo junto ao INSS, este foi efetuado, tendo inclusive sido necessário ser impetrado Mandado de Segurança em função da demora do INSS para marcar a perícia”, reportando-se ao protocolo de requerimento formulado junto ao INSS (fl. 1 ID 58180878). Portanto, a sentença não foi impugnada quanto à improcedência do pedido deduzido em face da CASSI e, quanto ao pedido deduzido em face da PREVI, as razões recursais são completamente dissociadas do fundamento da carência de ação, qual seja ausência de requerimento administrativo junto à própria PREVI, e não ao INSS. O princípio da dialeticidade, consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à cassação ou à reforma da sentença. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197)” Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a sentença, sem a agregação de qualquer fundamento jurídico apto à sua anulação ou reforma, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020)” Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327). ISTO POSTO, não conheço da apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro em 20% os honorários advocatícios arbitrados na sentença.